Tribunal: TJPA
Processo: 0820906-90.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820906-90.2023.8.14.0006

APELANTE: RAMON RUANO SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a neutralidade das circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime; (ii) exclusão do concurso de pessoas pela ausência de liame subjetivo entre os réus; (iii) afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, alegando sua não comprovação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime devem ser consideradas neutras, levando à redução da pena-base; (ii) se as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das circunstâncias judiciais revelou ausência de elementos concretos para valorar negativamente a personalidade do agente, bem como que a não recuperação do bem não constitui, isoladamente, motivo para agravar as consequências do crime.

4. Quanto às causas de aumento, a palavra da vítima é elemento suficiente para comprovar o uso de arma de fogo na prática do delito, conforme Súmula 14 deste Tribunal, mesmo sem apreensão do artefato. Ademais, as ações dos réus demonstraram divisão de tarefas e unidade de desígnios, justificando o concurso de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 44, I; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68, parágrafo único; 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmulas nº 14 e nº 17; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação,
reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para
06 anos e 08 meses de reclusão
, mais 16 dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ramon Ruano Soares da Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 19369951 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19369954 - Pág. 1 a 10):

a) Seja reformada a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, a saber, as circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do crime, devendo ser consideradas neutras, levando a pena base ao seu mínimo legal.

b) Seja excluída a causa de aumento pelo concurso de pessoas por não haver liame subjetivo entre os réus.

c) Seja excluída a causa de aumento do uso de arma de fogo, diante da sua não comprovação.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19370022 - Pág. 2 a 12).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 22315883 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 19369951 - Pág. 7 a 9):

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA – réu Ramon Ruano Soares da Silva.

3.1.1. Passo à dosimetria da pena, observando o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta; Neutra.

ii. Antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais, sendo reincidente, haja vista que possui condenação com trânsito em julgado por crime de mesma natureza, conforme se ver na certidão de antecedentes e, em consulta ao SEEU, mas deixo de considerar tal fato nesse momento. Neutra.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente; Neutra.

iv. Personalidade: Pelo que se observa na certidão de antecedentes criminais, o réu possui processos criminais com distribuições no período de 2017 a 2023, o que denota que ele possui personalidade voltada para prática de crimes, especialmente de roubo, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa. (1/6).

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma neutra;

vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma neutra;

vii. Consequências: os bens da vítima não foram totalmente recuperados, inclusive o réu afirmou em Juízo que vendeu o celular roubado da vítima para comprar droga, sendo tal circunstância valorada de forma negativa; (1/6)

viii. Comportamento das vítimas: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma neutra.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, sendo três negativas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa.

3.1.2. Circunstâncias legais: Passando à segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão, bem como observo a presença da agravante reincidência, desse modo, entendo possível a compensação entre as duas circunstâncias, ficando mantida a pena estabelecida no total de 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

(...)

3.1.3. Causas de diminuição e aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição.

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no § 2, inc. II (concurso de agentes), e § 2º-A, (I (emprego de arma) do art. 157 do CP pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP e a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento, elevando, portanto, o quantum em 2/3, sendo estabelecida a sanção de 08(oito) anos, 10(dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão e, mais 22(vinte e dois) dias-multa.

3.1.4. Pena definitiva:

OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXO A PENA CORPORAL DEFINITIVA DO RÉU RAMON RUANO SOARES DA SILVA, EM 08(OITO) ANOS, 10(DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MAIS, 22 (VINTE E DOIS) DIAS MULTA SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO, QUE TENHO POR SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME.

3.1.5. Regime inicial:

O réu Ramon Ruano Soares da Silva deverá iniciar o cumprimento da pena ora estabelecida no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CP, pois ele é reincidente e a pena cominada ultrapassa oito anos.

3.1.6. Sursis e substituição da pena:

Incabíveis na espécie, nos precisos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal.

3.1.7. Da Detração Penal:

Considerando que o réu é reincidente e, somado ainda ao fato de que ele ficou preso por 155(cento e cinquenta e cinco) dias, equivalente a 05(cinco) meses e 05(cinco) dias, verifica-se que o tempo de prisão não altera o regime inicial estabelecido, razão pela qual, deixo de realizar a detração penal.

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: personalidade do agente e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. Sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
. “A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição negativa de circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), aplico a pena intermediária
em 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas as de aumento referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo.

Não há como decotá-las.

Pela palavra da vítima, que asseverou, inclusive, ter conhecimento sobre arma de fogo, os agentes delitivos fizeram uso de uma, sendo que houve momento em que o artefato foi repassado entre um e outro, o que demonstra, inclusive,
a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre eles.

É válido ressaltar que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

É bem verdade que não houve,
in casu
, a apreensão de arma de fogo, mas é preciso lembrar o já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Assim, tendo se limitado a magistrada
a quo
a uma causa somente, a de 2/3, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, resulta, definitivamente, a punição em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante associada à reincidência deste, mesmo levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, desse modo, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para
06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 21/01/2025